Tribunal: TJDFT
Processo: 0705311-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ATOS INFRACIONAIS E PASSAGEM ANTERIOR POR OUTRO DELITO. PRISÃO EM FLAGRANTE QUANDO EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo penal para a decretação da segregação cautelar com fundamento na garantida da ordem pública, diante o risco de reiteração delitiva, haja vista que o paciente, ao tempo da suposta prática do delito, estava em gozo do benefício da liberdade provisória pela prática de outro delito patrimonial (receptação) e, ainda, ostenta passagem pela Vara da Infância e da Juventude por ato infracional análogo a sequestro e cárcere privado.
3. As passagens pelo juízo da infância e da juventude, embora não possam ser consideradas para fins de maus antecedentes e de reincidência, indicam o risco de reiteração delitiva, justificando a prisão cautelar para a garantia da ordem pública.
4. C0ndições pessoais favoráveis do Paciente, tais como residência e emprego fixos, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei.
5. Em que pese o codenunciado ter sido posto em liberdade por força de “habeas corpus”, não se trata da mesma situação processual, uma vez que existe circunstância de caráter exclusivamente pessoal justificando a necessidade da imposição da medida gravosa ao paciente.
6. Na espécie, desde a prisão preventiva do paciente (em 12-dezembro-2019) até a presente data, passaram-se pouco mais de 90 (noventa) dias, ou seja, sequer decorreu o prazo recomendado pela referida instrução, de sorte que não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa.
7. Ordem denegada.